Tribunal: TJDFT
Processo: 0006265-92.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL APÓS A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 110, § 1o, do CP, a prescrição regula-se pela pena aplicada depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, e, por conseguinte, prescreve em 3 (três) anos a pretensão punitiva da pena concreta inferior a um ano, em observância ao art. 109, VI, do CP.
2. Em virtude do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula n. 220 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento de 1/3 (um terço) no prazo prescricional, quando se trata de condenado reincidente, conforme estabelece a parte final do art. 110, caput, somente deve ser aplicado para pretensão executória, por se tratar de disposição que cuida da prescrição depois do trânsito em julgado.
3. Transcorridos mais de 3 (três) anos após a publicação da r. sentença condenatória, que foi o último marco interruptivo, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva é medida que se impõe, em atenção ao princípio da razoável duração do processo.
4. Recurso provido.